Tribunal: TJDFT
Processo: 0747510-74.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0747510-74.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA RECORRIDO: JANILSON COIMBRA DE OLIVEIRA, JAQUELINE FERREIRA DA ROCHA D E S P A C H O Verifica-se que a parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC/2015. Nada obstante, a mera declaração da parte interessada não induz à concessão do benefício. Desse modo, para que seja o recurso analisado, comprove a parte recorrente, no prazo de 2 (dois) dias, a sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos além da declaração de hipossuficiência, provas efetivas e atualizadas de que não possui recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (balancetes, extratos bancários ou outro documento idôneo) que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito